Tribunal: TJDFT
Processo: 0704946-84.2019.8.07.0018
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-02-24
Data de publicação: 2021-03-15

Ementa:
ADMINISTRATIVO E PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA ESPECIAL. SERVIDOR PÚBLICO DISTRITAL. ART. 40, §4o, INCISO III, DA CF/88. AUSÊNCIA DE LEI COMPLEMENTAR. INTEGRAÇÃO LEGISLATIVA. ART. 57, §1o, DA LEI No 8.213/91. ENTENDIMENTO DO STF. SÚMULA VINCULANTE 33. RENDA MENSAL INICIAL. FORMA DE CÁLCULO. CEM POR CENTO DO SALÁRIO DE BENEFÍCIO. OITENTA POR CENTO DOS MAIORES SALÁRIOS DE CONTRIBUIÇÃO DE TODO PERÍODO CONTRIBUTIVO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. REDUÇÃO.
1. A Súmula Vinculante n.o 33 assim dispõe: “Aplicam-se ao servidor público, no que couber, as regras do regime geral da previdência social sobre aposentadoria especial de que trata o artigo 40, § 4o, inciso III da Constituição Federal, até a edição de lei complementar específica.”
2. O Supremo Tribunal Federal, reconhecendo a inexistência da disciplina específica da aposentadoria especial do servidor público estatutário e a evidente mora legislativa, impôs a adoção, via pronunciamento judicial, da legislação própria aos trabalhadores em geral, constante no artigo 57, § 1o, da Lei n.o 8.213/91.
3. Nos termos do art. 57, §1o, da Lei 8.213/1991, na modalidade de aposentadoria especial, a renda mensal deverá ser equivalente a 100% (cem por cento) do salário-de-benefício, que consiste na média aritmética simples dos maiores salários de contribuição correspondentes a 80% (oitenta por cento) de todo o período contributivo (art. 29, II, da Lei 8.213/1991).
4. A fixação de honorários advocatícios na forma do Art. 85, §8o, do CPC, deve observar os critérios previstos nas alíneas do §2o do mesmo dispositivo legal. Nesse sentido, impõe-se a redução da aludida verba quando fixada em valor excessivo.
5. Apelação conhecida e parcialmente provida.